Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. CONTRATO. VALIDADE. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. A instituição bancária tem o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento do crédito ofertado, conforme dispõe o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Não se afigura abusivo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, no qual constam as informações sobre as suas características e condições, sendo clara a previsão contratual no sentido de que o crédito concedido pode ser integralmente pago no vencimento da fatura, sob pena de ser lançado apenas o pagamento mínimo previsto e previamente autorizado pelo consumidor para desconto em folha de pagamento, o que, em consequência, resulta na incidência de taxas de juros sobre o saldo devedor.